Tribunal: TJES
Processo: 5001002-18.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA VALADARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO.
REMIÇÃO DE PENA
.
CURSO DE ENSINO MÉDIO. ENSINO FUNDAMENTAL
.

1.

O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

2.

In casu
, o magistrado
a quo
deixou de considerar, para fins de remição de pena, planilhas de avaliação de ensino médio do agravante, isso porque, o primeiro curso da mesma natureza, realizado pelo reeducando, não possuía autorização do MEC, não podendo ser computado como atividade anterior ao ingresso no regime prisional.

3.
Havendo dúvida acerca da data do certificado de conclusão do ensino fundamental, a remição deve anteceder averiguação minuciosa da Direção do Estabelecimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5001002-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA VALADARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de agravo à execução penal interposto por
Alexandre da Silva Valadares
, contra decisão prolatada pelo
MM.

Juíz
o

de Direito da

8
ª Vara Criminal de Viana/ES

O agravante, em razões recursais, aduz a existência do direito de remição pelo estudo, notadamente em razão da conclusão do ensino fundamental e médio. Ainda como narra, houve um equívoco na data de conclusão do ensino fundamental - que teria ocorrido em 2021 -, e, quanto ao ensino médio, a conclusão do referido curso antes do ingresso do sistema prisional não poderia ser utilizado como motivo para o indeferimento, uma vez que o curso não contava com reconhecimento do MEC.

Pois bem. Não há dúvida quanto ao direito de remição por estudo àqueles que se encontrem incurso nos regimes fechado e semiaberto, previsto expressamente pelo legislador no
artigo 126, §§ 1º, inciso, I e 5º da Lei de Execução Penal
, com a redação dada pela
Lei nº 12.433/11
.

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

No mesmo sentido, a
recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
– que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo- em seu artigo 1º, inciso IV:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;

A partir disso, o objeto recursal cinge-se apenas em definir se as atividades praticadas pelo reeducando atendem os requisitos regulamentares, para fins de remissão. Em outros termos, se as
horas de estudo pelo curso de ensino médio

(constante das planilhas referidas no movimento n° 127)
se enquadram para a remição da pena por estudo
e se o
referido período de estudo não coinci
diu
com a data em que o reeducando cursou o ensino fundamental.

Quanto ao primeiro ponto, os movimentos tombados sob os números 138.1 e 156.1 - este consistente em um despacho da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro -, são claros acerca da prova de que
o primeiro curso do ensino médio
realizado pelo recorrente
não possuía autorização do MEC
e, por isso,
não
poderia ser levado em consideração como atividade realizada
antes do ingresso
do reeducando no regime prisiona
l.

Por conseguinte,
as horas de estudos para o ensino médio, relacionadas nas planilhas constantes do movimento
n
° 127 devem ser contabilizadas para fins de remissão
, além do que,
o reeducando deve ser reinserido
na escola da unidade prisional
.

Quanto ao segundo ponto, contudo,
a prova não é inquestionável
. No tocante às atividades realizada em
nível fundamental,
ao que parece, existe equívoco material no certificado de ensino fundamental (seq. 123), o qual aponta a conclusão no ano de 2022, quando deveria constar 2021.

Frise-se, no entanto,
que tais circunstâncias
não são seguras e,
como proposto pela Procuradoria de Justiça,
devem ser melhor apuradas pela Direção da unidade prisional
. Por óbvio, e
m
havendo o referido
equívoco, o recorrente fará jus à remição.

Diante do exposto, conheço do agravo em execução e
dou-lhe parcial provimento
, para que
o período de estudo para o ensino médio
seja contabilizado para fins de remição e o reeducando seja
reinserido na escola da unidade prisional
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após ouvir o brilhante voto externado pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhar quanto ao provimento parcial do recurso.